Tribunal: TJMT
Processo: 1035413-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035413-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUZEMAR GOMES BEZERRA - CPF: 393.754.041-53 (AGRAVADO), MARIA ELIENE BEZERRA - CPF: 550.567.841-68 (AGRAVADO), MARIA ELIENE BEZERRA - CPF: 550.567.841-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO MENTAL. EMERGÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE REDE CONVENIADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio de internação psiquiátrica de urgência do agravado, em clínica não credenciada (Clínica Granjimmy), localizada em Chapada dos Guimarães/MT, diante de quadro clínico envolvendo esquizofrenia e uso abusivo de álcool.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial para que o plano de saúde custeie a internação em clínica não conveniada, quando inexistente, na rede credenciada, estrutura adequada ao tratamento psiquiátrico urgente, e quando caracterizada a emergência médica nos termos da legislação de regência.

III. Razões de decidir

3. A ausência de unidade credenciada apta ao atendimento emergencial do agravado configura hipótese de excepcionalidade que autoriza a cobertura em rede não conveniada, nos termos do art. 35-C, I, da L. 9.656/1998.
4. O relatório médico apresentado evidencia risco iminente à integridade física e psíquica do paciente, recomendando internação imediata, o que foi atendido pela família do agravado mediante ingresso em clínica particular especializada.
5. A negativa de cobertura sob argumento de restrição contratual revela-se abusiva frente à natureza emergencial do caso e à inexistência de alternativa eficaz oferecida pela operadora.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que, comprovada a urgência e a inexistência de rede credenciada apta, impõe-se à operadora a obrigação de custear o tratamento necessário, ainda que em rede externa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a cobertura de internação psiquiátrica emergencial em clínica não credenciada quando inexistente, na rede conveniada, unidade habilitada a prestar o tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do beneficiário."

"2. A cláusula contratual que limita a cobertura à rede conveniada não pode prevalecer diante da omissão da operadora em ofertar alternativa eficaz em tempo oportuno."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Id-320907873) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
no. 1082189-38.2025.8.11.0041,
proposta por
LUZEMAR GOMES BEZERRA, representado por sua genitora MARIA ELIENE BEZERRA
,
contra decisão que
determinou o custeio, por parte da Agravante, da internação do agravado em clínica não credenciada (Grupo Granjimmy), para tratamento psiquiátrico relacionado a transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e esquizofrenia.

Alega a parte agravante que:

·

O agravado é beneficiário de plano de saúde da Agravante sob o número 00562777000002002.

·

Em 30/06/2025, o agravado foi internado de forma emergencial na clínica Grupo Granjimmy, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, por apresentar quadro psiquiátrico grave relacionado à dependência química e transtornos mentais.

·

A decisão agravada concedeu tutela de urgência, determinando o custeio integral da internação em clínica não pertencente à rede credenciada da operadora, incluindo todos os procedimentos, medicamentos, honorários e materiais necessários.

·

A Agravante discorda da tramitação do feito pelo “Juízo 100% Digital”, conforme art. 3o, §1o, da Resolução TJMT/OE n.o 11/2021.

·

Informa que não houve negativa formal de cobertura e que a internação não foi previamente solicitada pela parte agravada, descaracterizando pretensão resistida.

·

Sustenta que a decisão foi proferida sem que lhe fosse concedida a oportunidade do contraditório, e que o tratamento poderia ser realizado em estabelecimentos conveniados, listando, inclusive, diversas clínicas psiquiátricas credenciadas em diferentes estados.

·

Aponta que a cobertura do tratamento em clínica não credenciada não é obrigatória por força contratual, sendo as cláusulas contratuais compatíveis com a legislação aplicável (Lei 9.656/98).

·

Reforça que o atendimento requerido não configura situação de urgência ou emergência conforme o disposto no art. 35-C da Lei 9.656/98, tampouco nos critérios definidos pelo Conselho Federal de Medicina.

·

Alega ausência de demonstração de perigo de dano e de probabilidade do direito (art. 300 do CPC), exigências para concessão da tutela de urgência.

·

Afirma que o agravado optou livremente por tratamento em clínica não credenciada, devendo arcar com os custos ou, eventualmente, pleitear reembolso nos limites contratuais, conforme prevê o art. 12, VI, da Lei 9.656/98.

·

Sustenta que a cláusula de exclusão de cobertura fora da rede credenciada é válida e respaldada na função social do contrato e na boa-fé objetiva, conforme arts. 421 e 422 do Código Civil.

·

Aponta jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais em casos análogos que reconhecem a legalidade da negativa de cobertura para clínicas não credenciadas, quando ausentes as hipóteses legais de urgência/emergência.

·

Ressalta que há previsão legal e contratual para cobrança de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, conforme entendimento do STJ no REsp n.o 1809486 (Tema 1032).

·

Argumenta que a medida liminar é irreversível e poderá acarretar prejuízo de difícil reparação à Agravante, uma vez que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita e não teria condições de ressarcir eventuais valores pagos pela operadora.

·

Defende a necessidade de caução real ou fidejussória como condição para a manutenção da tutela de urgência, conforme art. 300, §3o, do CPC.

·

Destaca que a ANS é o órgão responsável por regular os procedimentos obrigatórios e que o Judiciário não pode ampliar obrigações contratuais fora do rol da cobertura prevista.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

O contrato entre as partes delimita claramente a cobertura médica e hospitalar dentro da rede credenciada, sendo legítima a exclusão de clínicas não credenciadas.

·

A ausência de urgência/emergência e de negativa formal desautoriza a imposição judicial de obrigação não prevista contratualmente.

·

O princípio do pacta sunt servanda e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos devem ser resguardados para não comprometer a sustentabilidade do plano de saúde e o atendimento aos demais usuários.

Por fim, requer que:

·

Seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento, para cassar a decisão liminar que determinou o custeio da internação na clínica não credenciada.

·

Caso mantida a obrigação de custeio, que os valores sejam limitados ao padrão de tabela da rede credenciada e com a devida coparticipação, conforme contrato e legislação vigente.

·

Alternativamente, que seja exigida caução real ou fidejussória pela parte agravada para assegurar eventual ressarcimento.

·

Ao final, o provimento integral do Agravo de Instrumento para REVOGAR a decisão interlocutória agravada, reconhecendo-se a legalidade contratual da limitação de cobertura e a ausência de urgência/emergência no caso concreto.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-321683885.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-327554886.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-335584875.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, contra decisão que
determinou o custeio, por parte da Agravante, da internação do agravado em clínica não credenciada (Grupo Granjimmy), para tratamento psiquiátrico relacionado a transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e esquizofrenia.

A decisão recorrida deve ser mantida, senão vejamos:

Observa-se dos autos que a Agravante não possui em sua rede conveniada local o serviço de que necessita o usuário/consumidor para o tratamento da dependência do uso de álcool, de modo que deve ser compelida a custear o tratamento fora da rede conveniada, no caso, onde já se encontra internado o agravado, na CLÍNICA GRANJIMMY, em Chapada dos Guimarães/MT.

Ademais, de todo o processado, a internação ora discutida fora realizada em caráter emergencial em razão do quadro clínico em que se encontrava o Agravado, bem como a decisão recorrida tomou como embasamento em prova técnica, na forma de relatório médico, ao que restou demonstrado o caráter de urgência do quadro clínico apresentado pelo paciente, notadamente diagnosticado com esquizofrenia e seu atual quadro psíquico.

Nestes casos, a obrigatoriedade de atendimento funda-se no art. 35-C da Lei 9.656/96, que determina a cobertura em casos de emergência, em que haja risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

Acerca da matéria, deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTEIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – NECESSIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. “Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra abusiva Risco de dano ante o possível agravamento do quadro do autor Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).
(N.U 1014865-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PLANO DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, e o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente. Na hipótese, é incontroverso que o Agravado é dependente químico, como também sofre de transtornos psiquiátricos em razão da dependência, e por conta disso foi prescrita sua internação médica, em caráter de urgência. Assim, demonstrado pelas provas dos autos que o Agravado necessita de internação para o tratamento da dependência química, faz-se imperiosa a manutenção da medida de urgência concedida na origem
. (N.U 1012088-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

É de se registrar ainda que a Agravada apresenta eminente risco de morte, visto que é esquizofrênica, não realiza o tratamento de forma adequada, e, ainda faz uso incontrolável de álcool. Com isso, a única solução foi iniciar o tratamento emergencial na rede particular, na clínica Granjimmy.

Outrossim, muito embora afirma a Agravante possuir clínicas psiquiátricas credenciadas e aptas ao atendimento da Agravado, porém todas não se localizam no Estado de Mato Grosso. Todavia, a urgência apresentada pela Agravada esta a justificar também a internação imediata na clínica supramencionada.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026